Tribunal: TJPA
Processo: 0817169-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817169-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IOLANDA MARIA GOMES CORREA

AGRAVADO: RAIMUNDO CAMPOS CORREA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE SONEGADOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência em Ação de Sonegados. A agravante busca a decretação de indisponibilidade de bens e a produção antecipada de provas, alegando ocultação dolosa de patrimônio pelo inventariante.

Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, CPC) para a concessão de medidas assecuratórias gravosas em sede de cognição sumária em ação de sonegados.

Razões de decidir:

A ação de sonegados possui rito próprio e exige, para a aplicação das sanções de perda do direito (art. 1.992, CC) e remoção (art. 622, VI, CPC), a comprovação cabal do dolo na ocultação.

A indisponibilidade patrimonial é medida excepcional e invasiva, exigindo prova robusta de risco concreto de dilapidação ou alienação iminente, o que não restou demonstrado nos autos, tratando-se de meras conjecturas e presunções de prejuízo.

As matérias invocadas já foram objeto de análise e sentença nos autos do Inventário nº 0005935-27.2019.8.14.0022, o que reforça a ausência de urgência contemporânea que justifique a intervenção liminar.

A autonomia da ação de sonegados não dispensa a parte do ônus de provar os requisitos específicos das tutelas provisórias.

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
A concessão de tutela de urgência para indisponibilidade de bens em ação de sonegados exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco iminente de dilapidação patrimonial, não bastando a mera alegação de omissão de bens no inventário.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 300, 932, IV e 1.021; Código Civil, arts. 1.992 e 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.698.732-MG; TJRS, Agravo de Instrumento nº 51313493120238217000; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1957515-11.2023.8.13.0000.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817169-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IOLANDA MARIA GOMES CORRÊA

AGRAVADO: RAIMUNDO CAMPOS CORRÊA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IOLANDA MARIA GOMES CORRÊA
contra a decisão monocrática (ID 29656486) que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da Ação de Sonegados (Proc. nº 0800069-92.2025.8.14.0022).

Em suas razões (ID 30318420), a agravante sustenta, em síntese: a) A existência de indícios robustos de sonegação dolosa de bens (imóveis em Belém, Vitória do Xingu e rendimentos de açaizais); b) A autonomia da ação de sonegados em relação ao inventário, rechaçando a tese de preclusão; c) O perigo de dano decorrente da gestão opaca do inventariante, que poderia dilapidar o patrimônio antes do desfecho da lide; d) A necessidade de produção antecipada de provas para evitar o perecimento de documentos.

O agravado,
RAIMUNDO CAMPOS CORRÊA
, apresentou contrarrazões (ID 30424395), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, alegando ausência de provas do dolo e que a questão já foi decidida no inventário.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

A decisão monocrática atacada fundamentou-se na ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

1. Da Probabilidade do Direito

A ação de sonegados tem por objetivo a punição civil de herdeiros ou do inventariante que, dolosamente, ocultam bens da herança.

O art. 1.992 do Código Civil é claro ao exigir a prova da má-fé.

Porém, no presente estágio processual, os elementos trazidos pela agravante configuram apenas indícios que dependem de instrução probatória regular sob o crivo do contraditório. Não se vislumbra "prova inequívoca" que autorize a medida drástica de indisponibilidade patrimonial antes da formação da culpa.

2. Do Perigo de Dano

A agravante não logrou demonstrar qualquer ato concreto de alienação ou deterioração iminente dos bens por parte do agravado.

Como bem salientado na decisão recorrida, o receio da parte baseia-se em presunções genéricas de prejuízo. A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir o risco real e imediato para a concessão de liminares dessa natureza, consoante decisão colacionada na monocrática ora recorrida.

3. Da Autonomia e do Inventário

Embora a ação de sonegados seja autônoma, o fato de as matérias já terem sido objeto de discussão no inventário nº 0005935-27.2019.8.14.0022 (inclusive com sentença proferida) retira a urgência do pleito.

A utilização desta ação como via transversa para rediscutir decisões do inventário, sem a demonstração de fatos novos e urgentes, desvirtua a finalidade da tutela de urgência.

Portanto, a decisão monocrática agiu com acerto ao aplicar o art. 932, IV, do CPC, vez que o recurso da agravante contraria o entendimento consolidado de que a indisponibilidade de bens exige prova robusta, o que inexiste no caso concreto.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026